Tribunal: TJES
Processo: 0000110-24.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000110-24.2024.8.08.0013

APELANTE: RENIVAN BATISTA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. TEMA 1.139 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUISHING. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E PETRECHOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por indivíduo condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, com pena definitiva fixada em 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de multa. O recorrente pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o argumento de impossibilidade de utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do benefício, pugnando, por conseguinte, pela redução da pena, alteração para o regime aberto e isenção da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o contexto fático-probatório atesta a dedicação do réu a atividades criminosas de modo a obstar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, promovendo-se a devida distinção (distinguishing) em relação à vedação do uso exclusivo de ações penais em andamento para a negativa do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pátria, consolidada no Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, proíbe a utilização isolada de inquéritos ou ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

O caso concreto exige a realização de distinção (distinguishing) frente a esse entendimento, visto que o afastamento do benefício encontra amparo em fundamentos autônomos, concretos e idôneos, além das ações penais em andamento.

A apreensão de entorpecentes de alta nocividade, consistentes em 232 pedras de crack minuciosamente fracionadas, somada à localização de balança de precisão e de caderno com anotações, evidencia inegável destinação mercantil incompatível com a figura do traficante iniciante ou eventual.

A localização de vultosa quantia financeira (R$ 5.347,30) em cédulas de pequeno valor denota a pluralidade de transações já consumadas e a habitualidade do comércio ilícito.

A confissão judicial do réu corrobora a atuação reiterada na traficância, ao admitir a venda contínua a usuários e o recebimento de bens oriundos de crimes patrimoniais como forma de pagamento.

A presença de preceito secundário no tipo penal incriminador torna inviável a isenção do pagamento da pena de multa, devendo o valor guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de quantidade relevante de drogas de alta nocividade, aliada a indicativos de habitualidade, como dinheiro fracionado, petrechos do tráfico e recebimento de produtos de origem ilícita, constituem fundamentos concretos e idôneos para atestar a dedicação a atividades criminosas e afastar a minorante do tráfico privilegiado, afastando a aplicação isolada do Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça por meio de distinguishing.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 180 do Código Penal; caput do art. 33 da Lei 11.343/2006; § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.139; STJ, AgRg no AREsp 2.181.966/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000110-24.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENIVAN BATISTA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR DESIGNADO PRA ACÓRDÃO:
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. TEMA 1.139 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUISHING. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E PETRECHOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por indivíduo condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, com pena definitiva fixada em 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de multa. O recorrente pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o argumento de impossibilidade de utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do benefício, pugnando, por conseguinte, pela redução da pena, alteração para o regime aberto e isenção da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o contexto fático-probatório atesta a dedicação do réu a atividades criminosas de modo a obstar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, promovendo-se a devida distinção (distinguishing) em relação à vedação do uso exclusivo de ações penais em andamento para a negativa do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pátria, consolidada no Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, proíbe a utilização isolada de inquéritos ou ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

O caso concreto exige a realização de distinção (distinguishing) frente a esse entendimento, visto que o afastamento do benefício encontra amparo em fundamentos autônomos, concretos e idôneos, além das ações penais em andamento.

A apreensão de entorpecentes de alta nocividade, consistentes em 232 pedras de crack minuciosamente fracionadas, somada à localização de balança de precisão e de caderno com anotações, evidencia inegável destinação mercantil incompatível com a figura do traficante iniciante ou eventual.

A localização de vultosa quantia financeira (R$ 5.347,30) em cédulas de pequeno valor denota a pluralidade de transações já consumadas e a habitualidade do comércio ilícito.

A confissão judicial do réu corrobora a atuação reiterada na traficância, ao admitir a venda contínua a usuários e o recebimento de bens oriundos de crimes patrimoniais como forma de pagamento.

A presença de preceito secundário no tipo penal incriminador torna inviável a isenção do pagamento da pena de multa, devendo o valor guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de quantidade relevante de drogas de alta nocividade, aliada a indicativos de habitualidade, como dinheiro fracionado, petrechos do tráfico e recebimento de produtos de origem ilícita, constituem fundamentos concretos e idôneos para atestar a dedicação a atividades criminosas e afastar a minorante do tráfico privilegiado, afastando a aplicação isolada do Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça por meio de distinguishing.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 180 do Código Penal; caput do art. 33 da Lei 11.343/2006; § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.139; STJ, AgRg no AREsp 2.181.966/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Pedi vista dos presentes autos com a finalidade de melhor refletir acerca da dosimetria penal, após detida análise do judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

Não obstante o brilho do voto que me precedeu, entendo imperiosa a manutenção da sentença penal condenatória de piso no tocante ao afastamento da referida causa de diminuição de pena insculpida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

O Eminente Relator entendeu por aplicar a minorante, baseando-se na inidoneidade da valoração de inquéritos ou ações penais em curso para obstar o benefício, em alinhamento ao Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, bem como procedeu à modulação da fração redutora, em 1/3, com base na quantidade e natureza do entorpecente.

Sob prisma diverso, sustento que o contexto fático-probatório revela contornos concretos de dedicação a atividades criminosas, fornecendo fundamentos autônomos, concretos e idôneos para obstar a benesse, não repousando a demonstração de tal habitualidade criminosa exclusivamente nas ações penais em andamento.

Em análise exauriente dos elementos probatórios colacionados aos autos, atesta-se a apreensão de entorpecentes de alta nocividade, fracionados e embalados para comercialização, consistentes em 232 (duzentos e trinta e duas) pedras de
crack
, pesando aproximadamente 110 gramas.

A peculiaridade,
in casu
, reside não apenas na expressiva nocividade da substância e no seu minucioso fracionamento, mas também na apreensão de vultosa quantia financeira, totalizando R$ 5.347,30 (cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) em cédulas de pequeno valor, denotando pluralidade de transações já consumadas e inegável destinação mercantil, compatível com ponto de venda de entorpecentes de alto volume de circulação. Apreendidas juntamente com balança de precisão e caderno com anotações de vendas.

Ademais, registra-se a apreensão de diversos aparelhos celulares, jóias e de arma de fogo calibre .32 no mesmo contexto fático.

A confissão judicial do apelante, longe de demonstrar traficância eventual, corrobora a atuação reiterada, ao admitir a venda contínua a usuárias e o recebimento de bens furtados como forma de pagamento.

Tais apreensões evidenciam a inserção profunda do réu na dinâmica do comércio ilícito, tornando a conduta incompatível com a figura do traficante iniciante ou eventual.

Nessa ordem de ideias, é imperioso realizar o devido
distinguishing
frente ao entendimento consolidado no Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência pátria, de fato, orienta que inquéritos ou ações penais em curso não constituem, isoladamente, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Contudo, o enquadramento jurídico das provas nestes autos demonstra elementos concretos e adicionais que atestam, de forma inequívoca, a dedicação do agente a atividades criminosas.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo pacificaram o entendimento de que a apreensão de quantidade relevante de drogas de alta nocividade, aliada a indicativos de habitualidade, como a vultosa apreensão de dinheiro fracionado, petrechos do tráfico e a comprovação de recebimento de produtos de origem ilícita em troca de entorpecentes, constituem fundamentos concretos e idôneos para a denegação da minorante do tráfico privilegiado.

Senão vejamos:

(..) Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes.(...) (AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, entendo que a fundamentação exarada na sentença condenatória, conquanto tenha mencionado as ações penais em curso, reveste-se de total idoneidade quanto ao afastamento da benesse, encontrando amplo amparo nas demais provas materiais e orais produzidas sob o crivo do contraditório
.

Posto isso, rogando vênia ao Eminente Relator para inaugurar a divergência parcial, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por RENIVAN BATISTA RIBEIRO, mantendo incólume a r. sentença penal condenatória, inclusive no que pertine ao afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 , e, consequentemente, mantendo a reprimenda definitiva fixada pelo juízo singular, bem como o regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
00
110
-
24
.20
2
4
.8.08.00
13

APELANTE:

RENIVAN BATISTA RIBEIRO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
RENIVAN BATISTA RIBEIRO

e
m face da sentença
pr
o
ferida
pel
o
JUÍZO DA
2
ª VARA DE
CASTELO

(
ID
12739401
)
,
q
ue julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar
o

réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/
20
06
e art. 180,
caput
, do Código Penal,
fixando-lhe
a
pena de
finitiva de

06
(
seis
) anos
de reclusão,
em regime inicial semiaberto,

além do
pagamento de
5
10

(
quinhen
tos
e
dez)
dias-multa.

Em
suas
razões
(ID
12739408
)
,
a defesa
a
lega que
o
apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiad
o, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.139), que veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.
Ressalta a
inda a
pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a apreensão de quantidade relevante de droga, por si só, não afasta a aplicação da minorante, sendo necessária a presença de provas efetivas da dedicação habitual ao tráfico ou da integração a grupo criminoso, o que inexiste no caso concreto.
Reconhecida a causa especial de diminuição de pena
no patamar máximo,
pugna pela alteração do regime inicial para o aberto.

Requer o redimensionamento da pena de multa e o não pagamento desta, por ser o apelante pobre na forma da lei.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença

(
ID
16829572
)
.

Em

seguid
a, o

Parecer
Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso

(ID
18074050
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

No que interessa ao julgamento do
presente
recurso, c
onsta
na denúncia que
no dia 18/
10/2
024, por volta das 06h00, em cumprimento a
o
Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castelo, policiais civis e militares compareceram à residência de R
enivan Batista Ribeiro,
localizada na Rua João Rodrigues de Souza,
b
airro Niterói,
em
Castelo/ES, oportunidade em que, durante as buscas,
lograram êxito em
encontrar 232
(duzent
o
s e trinta e duas)
pedras de “crack”, pesando aproximadamente 110 gramas,
já
preparadas para comercialização no varejo, além de R$ 5.347,30
(cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta centavos)
, em notas de pequeno valor, circunstância a
pta a
indicar que o local era utilizado para o tráfico de drogas.
Depreende-se que, na ocasião,
o denunciado assumiu ser o proprietário da droga e d
o dinheiro.

Pois bem.

Como visto,

não há
irresignação quanto a
autoria e materialidade do delito imputad
o

ao
apelante,
razão pela qual
prossigo
na
análise do
pedido de aplicação do redutor do tipo privilegiado.

N
o caso
, o
ilustre
magistrado valeu-se dos seguintes fundamentos para
afastar
a regra do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
:

"(...
) A defesa, por sua vez, pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado, conforme o § 4º do artigo 33 da referida Lei, argumentando que o réu se enquadra nas condições que permitiriam a redução da pena, por ser primário, de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas.

A causa de diminuição de pena em destaque se aperfeiçoa mediante o preenchimento de requisitos cumulativos, os quais se não tiverem presentes em sua totalidade conduzem a impossibilidade do seu reconhecimento.

No caso em debate, vemos que o acusado,
apesar de não se ter nenhuma comprovação de que afaste a sua primariedade, é pessoa que se dedica a atividade criminosa
, eis que responde a outra ação penal na Vara do Júri - Processo nº 0000638-92.2023.8.08.0013, além de responder ação penal dos crimes previstos no art. 158, §1º, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, art. 15 da Lei nº 10.826/03 e artigo 329 do Código Penal, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, razão pela qual resta afastada a benesse prevista no artigo 33 § 4º da Lei 11.343/2006.

(...)

Portanto, restando suficientemente claro que a conduta do réu não se amolda à hipótese do tráfico privilegiado, pois o comportamento delituoso demonstra envolvimento com a traficância, é de rigor afastar a aplicação do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06."

(g.n.)

Na espécie,

os fundamentos utilizados pelo juízo singular para
afastar
o redutor
não
est
ão

em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, e
m que pese a existência de registros criminais em desfavor do recorrente,
a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de
inquéritos ou ações penais em curso
para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

E

a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06

(tráfico privilegiado)
reza que
as penas poderão ser reduzidas
de um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se
dedicar
às atividades criminosas, nem integr
ar
organização criminosa,
como ocorre no caso concreto.

Quanto ao
ponto, entretanto,
rememoro
que a

Terceira
Seção do
Tribunal da Cidadania

c
onfirmou
o
entendimento
firmado no

EREsp nº 1.887.511/SP
,
endossado pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
ARE nº 666.334
, com repercussão geral
(Tema 712),

quanto a
possibilidade de
valoração da quantidade e da natureza da droga na fixação da pena-base
e
na modulação da causa de diminuição.

Na espécie
,
entendo que
a apreensão
de

232
(duzent
o
s e trinta e duas)
pedras de “crack”
,
pesando
aproximadamente 1
1
0
(cento e dez)
gramas,
é apta
a
modular a causa de diminuição da pena.

D
essa maneira,
a
s peculiaridades do
caso

impõem a
redu
ção

da
pena

n
o patamar de
1/
3
(um
terço
)
,
tornando-a definitiva em

0
3
(
três
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
e
pagamento de
3
33
(
trezentos e
trinta e três
) dias-multa,

por não
haver

outras
causas de
diminuição ou de
aumento de pena a serem apreciadas
.

C
onsequentemente,
converte
-se o regime de cumprimento de pena para o
aberto
, na forma do art. 33, §2º, “c”, do C
ódigo
P
enal
.

Em prosseguimento, não obstante

o
s esforços
da defesa

quanto
ao pedido de
isenção da pena de multa
, tratando-se de preceito secundário do tipo penal, inviável a
sua
exclusão, máxime quando fixada com proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Sangrando-se o voto vencedor, e
xpeça-se o

alvará de soltura
,
se por outro motivo o réu não estiver preso.

D
ito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PR
OVIMENTO
.

É como voto.